Tribunal: TJMT
Processo: 1005217-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0008415-29.2013.8.11.0003, movida em seu desfavor por JONAS BATISTA DE ALVARENGA, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que assim se manifestou:
“Vistos, etc.
Compulsando os autos, vê-se que a decisão exarada por este juízo às fls. 308/309, há muito transitou em julgado. Desse modo, deverão as partes cumprirem a mencionada determinação judicial.
Ato contínuo, acolho a atualização do quantum debeatur trazido pelo exequente (Ref. 13), devendo a parte executada ser intimada a pagar o débito no prazo legal.
Sem prejuízo, deverão ainda as partes manifestar sobre a possibilidade de acordo. Caso positivo, deverão trazer aos autos a proposta para homologação.
Intime. Cumpra.” (ID 122079456)
Opostos Embargos de Declaração, o juízo processante rejeitou os aclaratórios e impôs multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por entendê-los protelatórios, in verbis:
“Vistos etc.
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida na ref. 15, alegando omissão no decisum.
De âmbito meramente integrativo do julgamento principal, os embargos de declaração não se prestam ao exame de questões novas ou reexame de matéria apreciada e julgada. Conforme previsto no art. 1.022, incisos I a III, do Novo CPC, os aclaratórios têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material que, por ventura, conste no decisum. Aliás, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser aquela encontrada no próprio julgado, nunca eventual contradição com outros julgados ou com entendimento de parte atuante no processo.
Apreciando detidamente os autos, concluo que, na realidade, o recurso não aponta a existência de qualquer vício no julgado embargado, mas, sim, visam a reabrir a discussão acerca de argumento já analisado e decidido.
Na verdade, pelo que se constata, as questões levantadas pela parte embargante traduz seu inconformismo com o teor da decisão objurgada. Pretende rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, consoante entendimento pacificado na jurisprudência:
(...)
Com essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e imponho a embargante o pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime.” (ID 122079456)
Anota a presença dos requisitos legais, pede seja concedida liminar recursal para determinar a imediata suspensão do processo executivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão homologatória da atualização do saldo remanescente apresentada pelo Agravado, vez que desobedece a coisa julgada e não procedida a amortização dos valores levantados
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, haja vista que os cálculos apresentados, prima facie, apenas foram atualizados, se demonstram corretos, pois corrigidos de acordo com o que foi decidido nos autos e confirmado em agravo de instrumento anterior, não havendo excesso de execução, nem erro material não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -